Tribunal: STF
Processo: ADI 3273
Classe: ADI
Órgão julgador: CARLOS BRITTO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2005-03-16
Data de publicação: 2005-03-16

Ementa:
EMENTA: CONSTITUCIONAL. MONOPÓLIO. CONCEITO E CLASSIFICAÇÃO.
   PETRÓLEO, GÁS NATURAL E OUTROS HIDROCARBONETOS FLUÍDOS. BENS DE
   PROPRIEDADE EXCLUSIVA DA UNIÃO. ART. 20, DA CB/88. MONOPÓLIO DA
   ATIVIDADE DE EXPLORAÇÃO DO PETRÓLEO, DO GÁS NATURAL E DE OUTROS
   HIDROCARBONETOS FLUÍDOS. ART. 177, I a IV e §§ 1º E 2º, DA CB/88.
   REGIME DE MONOPÓLIO ESPECÍFICO EM RELAÇÃO AO ART. 176 DA
   CONSTITUIÇÃO. DISTINÇÃO ENTRE AS PROPRIEDADES A QUE RESPEITAM OS
   ARTS. 177 E 176, DA CB/88. PETROBRAS. SUJEIÇÃO AO REGIME JURÍDICO
   DAS EMPRESAS PRIVADAS [ART. 173, § 1º, II, DA CB/88]. EXPLORAÇÃO
   DE ATIVIDADE ECONÔMICA EM SENTIDO ESTRITO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO
   PÚBLICO. ART. 26, § 3º, DA LEI N. 9.478/97. MATÉRIA DE LEI
   FEDERAL. ART. 60, CAPUT, DA LEI N. 9.478/97. CONSTITUCIONALIDADE.
   COMERCIALIZAÇÃO ADMINISTRADA POR AUTARQUIA FEDERAL [ANP].
   EXPORTAÇÃO AUTORIZADA SOMENTE SE OBSERVADAS AS POLÍTICAS DO CNPE,
   APROVADAS PELO PRESIDENTE DA REPÚBLICA [ART. 84, II, DA
   CB/88].
1.      O conceito de monopólio pressupõe apenas um agente
   apto a desenvolver as atividades econômicas a ele
   correspondentes. Não se presta a explicitar características da
   propriedade, que é sempre exclusiva, sendo redundantes e
   desprovidas de significado as expressões "monopólio da
   propriedade" ou "monopólio do bem".
2.      Os monopólios legais
   dividem-se em duas espécies: (i) os que visam a impelir o agente
   econômico ao investimento --- a propriedade industrial, monopólio
   privado; e (ii) os que instrumentam a atuação do Estado na
   economia.
3.      A Constituição do Brasil enumera atividades que
   consubstanciam monopólio da União [art. 177] e os bens que são de
   sua exclusiva propriedade [art. 20].
4.      A existência ou o
   desenvolvimento de uma atividade econômica sem que a propriedade
   do bem empregado no processo produtivo ou comercial seja
   concomitantemente detida pelo agente daquela atividade não ofende
   a Constituição. O conceito de atividade econômica [enquanto
   atividade empresarial] prescinde da propriedade dos bens de
   produção.
5.      A propriedade não consubstancia uma instituição
   única, mas o conjunto de várias instituições, relacionadas a
   diversos tipos de bens e conformadas segundo distintos conjuntos
   normativos --- distintos regimes --- aplicáveis a cada um
   deles.
6.      A distinção entre atividade e propriedade permite que
   o domínio do resultado da lavra das jazidas de petróleo, de gás
   natural e de outros hidrocarbonetos fluídos possa ser atribuída a
   terceiros pela União, sem qualquer ofensa à reserva de monopólio
   [art. 177 da CB/88].
7.      A propriedade dos produtos ou serviços
   da atividade não pode ser tida como abrangida pelo monopólio do
   desenvolvimento de determinadas atividades econômicas.
8.      A
   propriedade do produto da lavra das jazidas minerais atribuídas
   ao concessionário pelo preceito do art. 176 da Constituição do
   Brasil é inerente ao modo de produção capitalista. A propriedade
   sobre o produto da exploração é plena, desde que exista concessão
   de lavra regularmente outorgada.
9.      Embora o art. 20, IX, da
   CB/88 estabeleça que os recursos minerais, inclusive os do
   subsolo, são bens da União, o art. 176 garante ao concessionário
   da lavra a propriedade do produto de sua exploração.
10.     Tanto
   as atividades previstas no art. 176 quanto as contratações de
   empresas estatais ou privadas, nos termos do disposto no § 1º do
   art. 177 da Constituição, seriam materialmente impossíveis se os
   concessionários e contratados, respectivamente, não pudessem
   apropriar-se, direta ou indiretamente, do produto da exploração
   das jazidas.
11.     A EC 9/95 permite que a União transfira ao seu
   contratado os riscos e resultados da atividade e a propriedade do
   produto da exploração de jazidas de petróleo e de gás natural,
   observadas as normais legais.
12.     Os preceitos veiculados pelos
   § 1º e 2º do art. 177 da Constituição do Brasil são específicos
   em relação ao art. 176, de modo que as empresas estatais ou
   privadas a que se refere o § 1º não podem ser chamadas de
   "concessionárias". Trata-se de titulares de um tipo de
   propriedade diverso daquele do qual são titulares os
   concessionários das jazidas e recursos minerais a que respeita o
   art. 176 da Constituição do Brasil.
13.     A propriedade de que se
   cuida, no caso do petróleo e do gás natural, não é plena, mas
   relativa; sua comercialização é administrada pela União mediante
   a atuação de uma autarquia, a Agência Nacional do Petróleo - ANP.
14.     A Petrobras não é prestadora de serviço público. Não pode
   ser concebida como delegada da União. Explora atividade econômica
   em sentido estrito, sujeitando-se ao regime jurídico das empresas
   privadas [§ 1º, II, do art. 173 da CB/88]. Atua em regime de
   competição com empresas privadas que se disponham a disputar, no
   âmbito de procedimentos licitatórios [art. 37, XXI, da CB/88], as
   contratações previstas no § 1º do art. 177 da Constituição do
   Brasil.
15.     O art. 26, § 3º, da Lei n. 9.478/97, dá regulação ao
   chamado silêncio da Administração. Matéria infraconstitucional,
   sem ofensa direta à Constituição.
16.     Os preceitos dos arts. 28,
   I e III; 43, parágrafo único; e 51, parágrafo único, da Lei n.
   9.478/98 são próprios às contratações de que se cuida, admitidas
   expressamente pelo § 2º do art. 177 da CB.
17.     A opção pelo tipo
   de contrato a ser celebrado com as empresas que vierem a atuar no
   mercado petrolífero não cabe ao Poder Judiciário: este não pode
   se imiscuir em decisões de caráter político.
18.     Não há falar-se
   em inconstitucionalidade do art. 60, caput, da Lei n. 9.478/97. O
   preceito exige, para a exportação do produto da exploração da
   atividade petrolífera, seja atendido o disposto no art. 4º da Lei
   n. 8.176/91, observadas as políticas aprovadas pelo Presidente da
   República, propostas pelo Conselho Nacional de Política
   Energética - CNPE [art. 84, II, da CB/88].
19.     Ação direta
   julgada improcedente.